Tribunal: TJSP
Processo: 2214730-95.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Sustação de Protesto
Órgão julgador: Rebello Pinho
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-02-05
Data de publicação: 2024-02-06

Ementa:
PROCESSO – Rejeição da alegação de nulidade das rr. decisões agravadas por falta de fundamentação.
TUTELA DE URGÊNCIA – Decisão que deferiu o pedido de liminar para a sustação dos efeitos do protesto de títulos emitidos em nome da parte autora agravada - Admissível o deferimento de tutela cautelar de urgência para determinar a sustação dos efeitos do protesto de títulos identificados na ação e

Ementa:
PROCESSO – Rejeição da alegação de nulidade das rr. decisões agravadas por falta de fundamentação.
TUTELA DE URGÊNCIA – Decisão que deferiu o pedido de liminar para a sustação dos efeitos do protesto de títulos emitidos em nome da parte autora agravada - Admissível o deferimento de tutela cautelar de urgência para determinar a sustação dos efeitos do protesto de títulos identificados na ação e na intimação do Tabelionato de Notas e de Protesto de Letras e Títulos, visto que presentes os requisitos da probabilidade do direito invocado e perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, em intensidade suficiente para sua concessão - Recomendável o deferimento do pedido de concessão de liminar de sustação de protesto, ante a existência de controvérsia acerca da legalidade da cobrança dos valores constantes nos indigitados títulos - Presente o requisito do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, visto que o fundado receio de danos é revelado pelos efeitos negativos de protesto de títulos – Manutenção da r. decisão agravada
Recurso desprovido.